Tribunal: TJDFT
Processo: 0719479-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, não constituindo a via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.

2. O juiz é o destinatário das provas e se, ao examinar os elementos probatórios, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá promover o julgamento antecipado da lide, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa. 2.1 As provas documentais acostadas aos autos eram suficientes para dirimir a questão jurídica, sendo desnecessária a realização do depoimento pessoal do réu. Preliminar rejeitada.

3. A inexistência de elementos que demonstrem a formalização de contrato verbal com os réus ou da ocorrência de enriquecimento sem causa decorrente das transferências realizadas leva ao desacolhimento da pretensão de cobrança, não havendo prova do fato constitutivo do direito do autor, conforme preconiza o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.